Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES. DELITOS FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AÇÃO PENAL EM CURSO NA DATA DA INSTAURAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF em face do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, em autos que apuram crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado e fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade, fora do contexto doméstico e familiar. A denúncia foi recebida no juízo suscitado antes da criação da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar os crimes em análise permanece com o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF ou deve ser transferida à 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF; (ii) examinar a alegação de inconstitucionalidade do art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT, que veda a redistribuição de ações penais em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 atribui competência transitória aos juizados de violência doméstica e familiar para julgar crimes contra crianças e adolescentes até a criação de juizados especializados, com base no princípio da proteção integral.
O art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT estabelece que crimes praticados fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados pelas varas criminais comuns, ressalvando a redistribuição de ações penais já iniciadas.
O recebimento da denúncia em 28/06/2023 no juízo suscitado consolidou a perpetuação da jurisdição, conforme o princípio da segurança jurídica.
A alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 1/2024 não prospera, visto que a competência do Tribunal para regular sua organização judiciária encontra respaldo no art. 96, I, "a" e "d", da Constituição Federal, e nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 4235) e do Superior Tribunal de Justiça (RMS 22.676/DF).
A continuidade da tramitação no juízo suscitado, que instruiu que recebeu a denúncia, atende aos princípios da celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF.
Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar ações penais em que a denúncia foi recebida antes da criação da Vara Especializada permanece com o juízo originalmente responsável, em conformidade com o art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT.
A restrição de redistribuição de ações penais em curso, prevista na Resolução no 1/2024-TJDFT, não afronta a Constituição Federal e observa os princípios da segurança jurídica e celeridade processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, RMS 22.676/DF; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022.